Tribunal: TJSP
Processo: 2114554-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 1998 – Decisão que rejeita objeção prévia de executividade -Transferência da titularidade do imóvel antes do ajuizamento da execução fiscal – Ilegitimidade passiva reconhecida - Impossibilidade de alteração do polo passivo ou substituição da CDA – STJ, Súmula 392 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Reconhecimento - Decurso de mais de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 1998 – Decisão que rejeita objeção prévia de executividade -Transferência da titularidade do imóvel antes do ajuizamento da execução fiscal – Ilegitimidade passiva reconhecida - Impossibilidade de alteração do polo passivo ou substituição da CDA – STJ, Súmula 392 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Reconhecimento - Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência sobre a não localização de bens do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00 – Aplicação do AgInt no REsp 1.880.560/RN – CPC/2015, art. 85, parágrafos 2o e 8o – Decisão reformada. Recurso provido.